Tribunal: TJBA
Processo: 8035613-95.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035613-95.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEUZA DUARTE DOS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
JESSICA DE ARAUJO SOUSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIRETO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DO SUPERINTENDENTE DA SUPREV. REJEITADA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VE
N
CIMENTOS DE APOSENTADORIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. ADVENTO DA LEI ESTADUAL 14.250/20. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA NOS PROVENTOS QUE EXCEDAM TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE RESPALDADA PELO ADVENTO DA EC 103/2019. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO EQUIL
Í
BRIO ATUARIAL E FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035613-95.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLEUZA DUARTE DOS SANTOS e outros (8) e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por DENEGAR A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator.

Salvador, .